Tribunal: TJPA
Processo: 0002086-32.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002086-32.2015.8.14.0040

APELANTE: AFONSO ENRIQUE SILVA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO MAJORADO.

ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposta por AFONSO ENRIQUE SILVA DE LIMA, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa pela prática do crime tipificado no o art. 157, §2º, I, do Código Penal.

Consta nos autos que, no dia 11/03/2015, por volta das 16:40 horas, na Rua Sol Poente, Bairro Rio Verde, em Parauapebas/PA, o acusado AFONSO ENRIQUE SILVA DE LIMA, mediante grave ameaça e portando arma de fogo, na companhia de outro indivíduo identificado como TIAGO SANTOS DE AVIZ, subtraiu 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$100,00 (cem) reais da vítima ADVAIR CARVALHO SILVA.

Na ocasião, a vítima estava em seu local de trabalho, uma lan house, quando foi abordada pelo Acusado que, usava capacete preto, com a viseira levantada, ocasião em que, este anunciou o assalto e apontou arma de fogo para a vítima, tipo revólver, calibre 38, exigindo-lhe entregar o dinheiro do caixa, o que foi atendido.

Antes de sair, o Acusado ainda subtraiu o aparelho celular da vítima que, estava em cima do balcão e seguiu em direção a uma moto que, estava parada, fora da loja junto a um comparsa, tendo ambos fugido rapidamente. Na madrugada do dia 13/03/2015, uma guarnição da Policia Militar realizava ronda ostensiva na Rua Clara Nunes, em Parauapebas/PA, quando avistaram uma moto HONDA BIZ, de cor roxa, Placa NSS – 2843, a qual, segundo informações do Centro de Controle Operacional (CCO), teria sido utilizada, para o cometimento de assalto.

Ao abordar o condutor da mesma, o adolescente HITALO HENRIQUE DO NASCIMENTO CAMPELO confirmou que, a moto era locada e que, a emprestava para seus comparsas praticarem assaltos, delatando os indivíduos TIAGO SANTOS DE AVIZ e AFONSO ENRIQUE SILVA DE LIMA que, segundo o menor, poderiam ser encontrados na residência de ALTAMIR MARTINS DE SOUSA, localizada na Rua Castro Alves, Bairro da Paz, levando a Polícia até a casa do mesmo.

Ao chegar na residência de ALTAMIR, com o apoio do grupamento tático, a Polícia adentrou na casa, encontrando o adolescente GABRIEL COSTA DA SILVA e a moto HONDA POP, cor vermelha, Placa NMR-6293, tendo GABRIEL informado que, pertencia ao acusado AFONSO, informando ainda à Polícia que, ALTAMIR encontrava-se em um hotel, localizado no Bairro Rio Verde, tendo os Policiais se deslocado até o mesmo.

No hotel, a guarnição do grupamento tático encontrou ALTAMIR e TIAGO no mesmo quarto, o qual foi revistado, logrando-se êxito em encontrar 06 (seis) embalagens plásticas (petecas) contendo substância petrificada, esbranquiçada e de odor forte, conhecida vulgarmente como crack, pesando 06g.

Ao indagarem TIAGO SANTOS DE AVIZ sobre a arma de fogo utilizada no assalto, o mesmo revelou que, estaria na casa do acusado AFONSO, por sua vez informou que, a arma estaria na casa de THIAGO SOUSA FERREIRA, levando também a Polícia até a casa deste, a qual foi revistada, logrando êxito em encontrar THIAGO na posse de 01 (um) revolver calibre 38, carregado com 06 (seis) munições intactas, dentro do sofá.

A vítima reconheceu o acusado AFONSO ENRIQUE SILVA DE LIMA, como autor do crime e não conseguiu reaver os bens roubados. Perante a Autoridade Policial, os acusados negaram a autoria delitiva, contradizendo-se uns aos outros.

Foram denunciados como incursos nos seguintes tipos penais: AFONSO ENRIQUE SILVA DE LIMA: art. 157, §2º, I e II, do CP; THIAGO: art. 157, §2º, I e II, do CP e art. 33, caput, c/c art. 35, da Lei nº 11.343/06; ALTAMIR: art. 33, caput, c/c art. 35, da Lei nº 11.343/06; e THIAGO: art. 12, da Lei nº 10.826/03.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente CONDENANDO o acusado
AFONSO ENRIQUE SILVA DE LIMA no art. 157, §2º, I, do Código Penal
. ABSOLVIDO o acusado ALTAMIR MARTINS DE SOUSA, do delito do art. 35, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. DESCLASSIFICADA a conduta atribuída ao acusado ALTAMIR MARTINS DE SOUSA, como incurso no art. 28, da Lei nº 11.343/06 e reconheceu a extinção da punibilidade pelo cumprimento.

O acusado
AFONSO ENRIQUE SILVA DE LIMA. PENA DEFINITIVA: 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. SEMIABERTO. Concedido recorrer em Liberdade.

Apenas Afonso Enrique apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À revisão.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar como ficou demonstrado durante a marcha processual a prova da materialidade e autoria restaram, robustamente, comprovadas.

A materialidade do crime de roubo ficou comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 9039917) que apreendeu o revólver utilizado no crime, 06 (seis) munições intactas, celular e demais objetos.

A potencialidade da arma de fogo utilizada no delito ficou comprovada pelo Laudo Pericial (ID 9039925) que atestou tratar-se de arma de fogo calibre 38 marca Rossi.

A vítima reconheceu o apelante como um dos autores do crime – Auto de reconhecimento de pessoa (ID 9039917), além de descrever com detalhe a empreitada criminosa.

Em seu depoimento, a vítima ADVAIR CARVALHO SILVA relatou que, viu o Apelante chegando sozinho no estabelecimento o qual trabalha e que, este estava armado, com um revólver e subtraiu a quantia de R$100,00 (cem) reais que, estava no caixa do estabelecimento e o seu aparelho celular. Que usava um capacete, mas que, a viseira estava levantada, permitindo ver parte de seu rosto. Reconheceu o Apelante em sede Policial, afirmando ser este, o autor do crime.

Na fase extrajudicial o apelante confessou a autoria do crime como podemos observar no ID 9039917 – p. 12.

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, desde que corroborada por outros elementos de prova, tal qual ocorre no presente caso:

(...) 3. Ressalta-se, ainda, que “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 04/07/2022